Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-66.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALECIMENTO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO PREMATURA.
1. Nos termos do art. 313, I, do CPC: “Suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.”
2. A extinção da execução por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular é prematura se a exequente requer a regularização do polo passivo e o Juízo a quo não se manifesta a respeito.
3. Deu-se provimento ao recurso.